Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE DÉBITO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO À PRESTADORA DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Análise de condições da ação deve ocorrer in status assertionis, ou seja, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. Hipótese em que a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença.
2. “A coisa julgada verifica-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, § 1o, do CPC/2015). Isto é, quando presente a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Assim, sendo distintos a causa de pedir e os pedidos, inexiste em violação à coisa julgada.” (REsp n. 1.989.089/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.). 2.1. Na hipótese, não há tríplice identidade, não há que se falar em violação à coisa julgada.
3. Embora a natureza pessoal de débitos de água e de energia elétrica, para se eximir da responsabilidade o usuário do serviço de energia elétrica deve comunicar à empresa prestadora do serviço a transferência da titularidade da unidade consumidora, destacando-se que “disposição presente no contrato de locação no sentido de imputar ao locatário a responsabilidade pelos débitos de energia elétrica vale entre as partes, garantindo, assim, o direito de regresso do locador contra o locatário”. (Acórdão 1176666, 07080748320178070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.